Tribunal: TJMT
Processo: 1017808-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA DISCURSIVA COMO TERMO INICIAL. IMPETRAÇÃO INTEMPESTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público contra sentença que extinguiu mandado de segurança por decadência, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao considerar que o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 teve início em 04.09.2023, data da divulgação do resultado da prova discursiva.
2. O impetrante alegava irregularidade na formulação de questão discursiva, ao sustentar violação ao conteúdo programático previsto no edital do certame para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais – Edital SEFAZ/MT no 001/2023.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade do mandado de segurança, considerando a data efetiva da impetração e a fixação do termo inicial do prazo decadencial, bem como à possibilidade de exame do mérito da questão.
III. Razões de decidir
4. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece prazo decadencial de 120 dias, contado da ciência do ato impugnado. No caso concreto, o marco inicial se deu com a divulgação do resultado da prova discursiva em 04.09.2023.
5. A impetração perante o TJMT em 05.02.2024, ainda que considerada como termo inicial, ocorreu após o decurso de 154 dias, o que excede o prazo legal.
6. A ausência de interposição de recurso administrativo pelo impetrante reforça a ciência inequívoca do ato impugnado.
7. Reconhecida a decadência, fica vedada a análise do mérito administrativo no âmbito do mandado de segurança, conforme jurisprudência pacificada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança conta-se da data em que o candidato toma ciência do resultado da prova que o eliminou do certame. 2. A impetração intempestiva impede o exame do mérito administrativo da questão impugnada.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 487, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017808-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR NUNES DO VALLE JUNIOR - CPF: 037.286.871-11 (APELANTE), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DA PROVA DISCURSIVA COMO TERMO INICIAL. IMPETRAÇÃO INTEMPESTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público contra sentença que extinguiu mandado de segurança por decadência, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao considerar que o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009 teve início em 04.09.2023, data da divulgação do resultado da prova discursiva.

2.
O impetrante alegava irregularidade na formulação de questão discursiva, ao sustentar violação ao conteúdo programático previsto no edital do certame para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais – Edital SEFAZ/MT no 001/2023.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade do mandado de segurança, considerando a data efetiva da impetração e a fixação do termo inicial do prazo decadencial, bem como à possibilidade de exame do mérito da questão.

III. Razões de decidir

4. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece prazo decadencial de 120 dias, contado da ciência do ato impugnado. No caso concreto, o marco inicial se deu com a divulgação do resultado da prova discursiva em 04.09.2023.

5. A impetração perante o TJMT em 05.02.2024, ainda que considerada como termo inicial, ocorreu após o decurso de 154 dias, o que excede o prazo legal.

6. A ausência de interposição de recurso administrativo pelo impetrante reforça a ciência inequívoca do ato impugnado.

7. Reconhecida a decadência, fica vedada a análise do mérito administrativo no âmbito do mandado de segurança, conforme jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança conta-se da data em que o candidato toma ciência do resultado da prova que o eliminou do certame. 2. A impetração intempestiva impede o exame do mérito administrativo da questão impugnada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADEMAR NUNES DO VALLE JÚNIOR contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito à impetração, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia originou-se de alegada irregularidade na formulação da questão discursiva n. 01 da prova aplicada no Concurso Público regido pelo Edital SEFAZ/MT n. 001/2023, que visava ao provimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais. O impetrante sustenta que o conteúdo exigido na referida questão, relacionado a Orçamento Público e Emendas Parlamentares, não estava previsto na ementa de Direito Constitucional constante do edital, o que violaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da decadência do direito de ação, considerando como termo inicial para a contagem do prazo de 120 dias a data da divulgação do resultado da prova discursiva (04.09.2023), sem que houvesse prova de interposição de recurso administrativo individual contra a questão impugnada, apontando como data da impetração 02.05.2024, o que extrapolaria o prazo previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, preliminarmente, que a impetração do mandado de segurança ocorreu, na verdade, em 05.02.2024, diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que posteriormente declinou a competência para o juízo de origem, reautuando-se o feito em 02.05.2024, data que, segundo alega, foi equivocadamente considerada como sendo a de ajuizamento da ação.

Defende, no mérito, a ilegalidade da questão discursiva sob o argumento de violação ao conteúdo programático do edital, reiterando o pleito de anulação da questão e consequente reclassificação.

O Ministério Público Estadual, no parecer de ID 274802890, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Certidão de ID 270284869 atestou a ausência de apresentação de contrarrazões por parte dos apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADEMAR NUNES DO VALLE JÚNIOR contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Presidente da Fundação Getúlio Vargas – FGV, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito à impetração, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia originou-se de alegada irregularidade na formulação da questão discursiva n. 01 da prova aplicada no Concurso Público regido pelo Edital SEFAZ/MT n. 001/2023, que visava ao provimento do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais. O impetrante sustenta que o conteúdo exigido na referida questão, relacionado a Orçamento Público e Emendas Parlamentares, não estava previsto na ementa de Direito Constitucional constante do edital, o que violaria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência da decadência do direito de ação, considerando como termo inicial para a contagem do prazo de 120 dias a data da divulgação do resultado da prova discursiva (04.09.2023), sem que houvesse prova de interposição de recurso administrativo individual contra a questão impugnada, apontando como data da impetração 02.05.2024, o que extrapolaria o prazo previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, preliminarmente, que a impetração do mandado de segurança ocorreu, na verdade, em 05.02.2024, diretamente perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que posteriormente declinou a competência para o juízo de origem, reautuando-se o feito em 02.05.2024, data que, segundo alega, foi equivocadamente considerada como sendo a de ajuizamento da ação.

Defende, no mérito, a ilegalidade da questão discursiva sob o argumento de violação ao conteúdo programático do edital, reiterando o pleito de anulação da questão e consequente reclassificação.

O Ministério Público Estadual, no parecer de ID 274802890, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. A questão relativa à decadência em sede de mandado de segurança possui disciplina específica no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, nos seguintes termos:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
(Vide ADIN 4296)
”

A norma estabelece prazo decadencial material, peremptório e improrrogável. A jurisprudência consolidada é pacífica ao considerar que se trata de prazo contado de forma contínua, sem suspensão ou interrupção, ainda que recaia em final de semana ou feriado.

No caso concreto, o edital do certame previa como critério eliminatório a obtenção de nota inferior a 30 pontos na prova discursiva. Conforme o cronograma oficial do concurso, o resultado preliminar da prova discursiva foi publicado em 04.09.2023, tendo sido disponibilizadas as respostas aos recursos administrativos em 14.10.2023. Contudo, pelo que consta dos autos o impetrante
não interpôs recurso administrativo próprio
relativamente à questão n. 01.

Assim, como bem analisado pela sentença e também ratificado pelo parecer ministerial, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser fixado em 04.09.2023, data em que o apelante tomou ciência da sua desclassificação, por meio da publicação oficial do resultado preliminar da prova discursiva.

Quanto à alegação de que o mandado de segurança teria sido inicialmente ajuizado perante o TJMT, em 05.02.2024, e não em 02.05.2024, data da reautuação, ainda que se acolha, a tese de que a impetração se deu em 05.02.2024, o resultado não se altera: entre 04.09.2023 e 05.02.2024 decorreram
154 dias corridos
, excedendo, portanto, o prazo legal de 120 dias.

Não há qualquer elemento de prova que indique ter o impetrante formulado recurso administrativo contra a eliminação na prova discursiva.

De todo modo, mesmo que se aceitasse a impetração em 05.02.2024 como marco interruptivo, o lapso transcorrido entre a ciência do ato impugnado e o ajuizamento já seria, por si, obstáculo à pretensão, a reforçar o acerto da sentença.

Portanto, não subsiste qualquer dúvida quanto à intempestividade da impetração. E, uma vez reconhecida a decadência, é inviável o exame do mérito administrativo da questão impugnada, por força de norma cogente; o que, por óbvio,
não inviabiliza a utilização das vias ordinárias para pleitear o seu suposto direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por ADEMAR NUNES DO VALLE JÚNIOR, mantendo-se incólume a sentença que reconheceu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025